Tribunal: TJDFT
Processo: 0005058-03.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005058-03.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 66629015, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução. O SINDIRETA não se opôs ao montante apurado (ID 67118324). Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID 67926010). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais, homologo-os. Preclusa esta decisão, proceda-se à expedição de RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução), conforme requerido ao ID 67118324. Brasília, 22 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR